Tribunal: TJDFT
Processo: 0701045-37.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701045-37.2021.8.07.0019 RECORRENTES: YAN VITOR VASCONCELOS FREIRE, CLEYDSON DESTERRO FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA “RES FURTIVA”. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Inviável a absolvição por insuficiência ou ausência de provas pelo crime de roubo, pois os apelantes foram presos em flagrante logo após o crime, praticado contra vítima após abordagem em via pública, na posse dos bens subtraídos, e, ainda, as provas produzidas na fase policial foram confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Não há falar em nulidade por ausência de observação do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, quando apesar de a vítima ter reconhecido o réu por meio de fotografia, no caso, a condenação está fundamentada em outros elementos de prova (provas independentes). 3. Inviável a utilização de antecedente para majorar a pena-base, quando a certidão criminal se refere a fato praticado na mesma data do crime em comento, e não em data anterior a dos fatos. . Possível a utilização de antecedente criminal não mencionado pelo douto sentenciante para reconhecer os antecedentes do réu, quando, a despeito de se tratar de recurso exclusivo da Defesa, a situação do réu não foi agravada. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. 6. Recursos parcialmente providos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 157, § 2o, inciso II e § 2oA, inciso I, do Código Penal, sustentando, em síntese, inexistir provas suficientes para suas condenações. Requerem, por isso, a absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 157, § 2o, inciso II e §2oA, inciso I, do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Assim, conclui-se que as versões apresentadas pela vítima e policiais militares, na fase investigativa e em juízo, contribuíram para a identificação da autoria dos acusados, na medida em que, conforme visto em linhas volvidas, seus depoimentos são coerentes com os elementos indiciários colhidos no inquérito, até porque os acusados foram presos em flagrante, pouco tempo após o roubo do aparelho celular da vítima, e na posse do bem subtraído, além de terem sido reconhecidos pela vítima. Por fim, as provas dos autos, especialmente em relação aos depoimentos das vítimas, indicam que os acusados atuaram em conjunto, com nítida unidade de desígnios e divisão de tarefas, bem como utilizaram uma arma de fogo, posteriormente apreendida, para a prática de um roubo do aparelho celular da vítima. Assim, conforme se vê dos autos, a condenação dos acusados não se amparou somente no reconhecimento realizado, mas pelo fato de eles terem sido presos em flagrante, pouco tempo após o roubo do aparelho celular da vítima, e na posse do bem subtraído. Assim, as circunstâncias fáticas demonstradas pelas provas coligidas aos autos evidenciam, sem margem de dúvida, que eles praticaram o crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Portanto, incensurável se mostra a condenação dos apelantes pelo delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, mostrando-se inviável o pleito absolutório formulado pelas Defesas (ID 41691176). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023